Tribunal: CARF
Processo: 11080.910976/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.910976/2009-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.450 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE
ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de DCOMP referente a pedido de compensação com créditos advindos de
pagamento indevido/a maior de COFINS.
Da análise inicial, a fiscalização apresentou despacho decisório indeferindo o
crédito pleiteado na PER/DCOMP e, consequente, não homologando a compensação efetuada,
alegando inexistência de crédito disponível.
A contribuinte apresentou manifestação de conformidade defendendo a existência
de crédito em virtude de ter recolhido as contribuições sobre base de cálculo alargada, em que as
receitas tributadas englobariam outras rubricas além do faturamento, o que seria inconstitucional
e, assim, fazendo jus ao crédito sobre a diferença e juntou DCTF retificadora e DARF.
Diante disso, a Turma da DRJ/POA, entendeu por necessário, com fulcro no
art.18 e 29 do Decreto 70.235/1972, com alterações posteriores, solicitar diligência à DRF de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.910976/2009-11
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910976/2009-11

origem, para que fosse providenciada análise envolvendo a demonstração e composição da base
de cálculo dos créditos referentes ao período de apuração em análise, inclusive com a
comprovação por meio de documentos contábeis e/ou fiscais, devendo a DRF pronunciar-se a
respeito da legitimidade dos referidos créditos e eventual saldo remanescente após os encontros
de contas. A resposta foi no sentido de que haveria ação judicial em trâmite, proposta pela
própria empresa, com identidade de partes e objeto.
Assim, acatando o informado pela diligência, a DRJ/POA concluiu pelo não
conhecimento da manifestação de inconformidade em razão de concomitância com a ação
proposta na via judicial pela empresa. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/05/2001
CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação/despacho decisório, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Outros Valores Controlados

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade quanto ao direito ao crédito em razão da ilegalidade da
ampliação da base de cálculo das contribuições e rebatendo a alegação de concomitância,
defendendo que os processos em questão teriam pedidos distintos, sendo devido o conhecimento
e análise do recurso na esfera administrativa.
O processo foi então encaminho ao CARF, sendo a mim distribuído para análise e
voto.
É o relatório.

Voto

Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos legais,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de pedido de compensação com base na
alegação de que os pagamentos de COFINS teriam se dado sobre base de cálculo alargada,
objetivando ter reconhecida a existência de pagamento indevido/ a maior para utilização do
mesmo enquanto crédito.
A decisão de piso concluiu pelo não conhecimento da manifestação de
inconformidade em razão de concomitância, o que é contestado pela recorrente no presente
momento.
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910976/2009-11

Avaliando os autos da Ação Ordinária n. 2006.71.00.000127-8/RS, pode-se
concluir que, havia, de fato, identidade entre os processos administrativo e judicial, tendo a
decisão de piso se mostrado acertada ao caso vertente.
Por outro lado, verifica-se que a ação judicial transitou em julgado em
30/05/2018, após a decisão monocrática do STJ no sentido de manter o acórdão do TRF4,
favorável ao pleito da ora recorrente, nos seguintes termos:

TRIBUTÁRIO. COFINS. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 3o, §1, DA LEI 9.718/98.
ALÍQUOTAS.
MAJORAÇÃO.
RECEITAS
TRANSFERIDAS
A
TERCEIROS.
COMPENSAÇÃO COM A CSLL. INCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO.
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.
1. O Plenário do STF entendeu inconstitucional a alteração na base de cálculo do PIS e
da COFINS, levada a efeito pelo §1o do artigo 3o da Lei n.o 9.718/98 (RE no 357.950-5).
2. Relativamente à majoração da alíquota da COFINS de 2% para 3%, importa referir
que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 336.134-1/RS,
declarou a constitucionalidade do § 1o do art. 8o da Lei no 9.718/98.
3. O inciso III do §2o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, que previu a possibilidade de
exclusão das receitas transferidas a terceiros da base de cálculo da COFINS, é norma
de eficácia condicionada à regulamentação. Diante da inexistência de regulamentação,
bem como da posterior revogação do dispositivo pela MP no 1.991-8/2000, não há
cogitar de sua aplicabilidade. Precedentes desta Corte.
4. É constitucional e legal a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS,
nos termos do art. 3o, §2o, I, da Lei 9.718/98. Precedentes desta Corte e do STJ.
5. A jurisprudência se pacificou no sentido da legalidade da revogação da
compensação do valor majorado da COFINS (1%) com a CSLL, não se justificando
mais a discussão acerca da constitucionalidade da limitação imposta.
6. A taxa SELIC possui base legal determinando sua incidência no campo tributário
(Leis no 9.065/95, 9.250/95 e 9.430/96), sustentada pela possibilidade aberta pelo § 1.o
do art. 161 do CTN.

Diante disso, e considerando a vinculação da esfera administrativa à decisão
judicial transitada em julgado, deve-se necessariamente acatar os termos do acórdão do TRF4
como razão de decidir no presente caso, de forma que o direito ao crédito pleiteado na presente
situação deve ser garantido. Não obstante, cabe ressaltar que o posicionamento deste Conselho
sobre a matéria já é pacificado no mesmo sentido.
Considerando que parte dos documentos que amparam os pagamentos a maior
foram apresentados no autos da ação judicial, sendo os mesmos objeto de perícia contábil
exigida pelo magistrado e que esta resultou em ajustes no que foi inicialmente trazido pela
empresa como o montante de crédito a ser ressarcido/compensado, entendo que faz-se necessário
que os referidos documentos sejam juntados aos presentes autos para que se verifique se os
valores indicados em PER/DCOMP são, de fato, aqueles chancelados na decisão judicial
transitada em julgado.
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
unidade preparadora:
a) Junte aos presentes autos todos documentos contábeis e fiscais apresentados
pela recorrente nos autos da Ação n. 2006.71.00.000127-8/RS, bem como, o
inteiro teor da perícia contábil realizada;
b) Confirme se os créditos declarados por meio de DCOMP correspondem ao
que foi concluído pela perícia contábil para o período de apuração em questão
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910976/2009-11

e se os documentos dos autos apresentam divergências/outros valores a serem
considerados;
c) Elabore relatório circunstanciado indicado as conclusões a respeito da análise
requerida dos documentos indicados nos itens anteriores quanto ao valor a ser
homologado no presente processo;
d) Dê ciência à recorrente das conclusões para, querendo, se manifestar no prazo
de 30 (trinta) dias;
e) Após o decurso do prazo, remeta novamente os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital